Tribunal: TJMT
Processo: 1010310-13.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010310-13.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONE MARIA DA SILVA - CPF: 022.348.391-57 (RECORRIDO), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1010310-13.2021.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s): AGUAS DE SORRISO S.A.

Recorrido(s): SIMONE MARIA DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 01/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ESGOTO – SERVIÇOS NÃO DISPONIBILIZADO À RESIDÊNCIA DA AUTORA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – SENTENÇA ULTRA PETITA NÃO VERIFICADA – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO CONTIDO NA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em razões recursais, pugna a Recorrente pela reforma do decisum, na medida em que não houve pedido de devolução em dobro do indébito na exordial, incorrendo assim a sentença objurgada em julgamento extra petita.

Pois bem. Não obstante suas alegações, tenho que não assiste razão à Recorrente.

Ora, ao tratar da repetição de indébito, a parte autora, em sua peça vestibular, ventila sobre o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, inclusive colacionando, in verbis, o teor de referido dispositivo legal (páginas 05 e seguintes da inicial).

Não só isto, é de se destacar que, encerra referido capítulo de sua inicial assim pugnando:

Assim, fazendo-se uma média de 03 (três) faturas chegou-se ao valor de R$ 50,30 (Cinquenta reais e trinta centavos), que atribuídos aos últimos 5 (cinco) anos o valor aproximado de R$ 6.036,00 (Seis mil e trinta e seis reais)
aplicando-se o Art. 42 do CDC
, sendo que os valores deverão ser devidamente corrigidos.

Veja-se, sem quaisquer embargos, é possível observar que, o valor então defendido pela Recorrida como devido já se encontra de forma dobrada, a qual, pode ser assim concluída com a realização de simples conta matemática, de onde, o valor tido por indevido de R$ 50,30 mensais, dos últimos cinco anos, atingiria a quantia de R$ 3.018,00, cujo dobro corresponde aquele então pleiteado pela consumidora.

Assim, escorreita a sentença da qual julgou a demanda parcialmente procedente, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não disponibilizados à consumidora, tal como assim admite a Recorrente em sua contestação. Assim, o pagamento realizado indevidamente, a teor do que preconiza o artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ser restituído em dobro.

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – PLEITO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS – DESCABIMENTO.

Deixo de conhecer do pleito da parte autora, quanto à condenação em danos morais, na medida em que realizado em sede de contrarrazões recursais, instrumento processual inadequado para almejar a alteração do decisum.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022